Tribunal: TJDFT
Processo: 0707019-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707019-78.2022.8.07.0000 RECORRENTE: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP RECORRIDO: SBE - SOARES BARROS ENGENHARIA LTDA - EPP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTO INFERIOR AO INDICADO. IMPUGNAÇÃO QUANTO AO SALDO REMANESCENTE. INTEMPESTIVIDADE. ARTIGOS 523 A 525, DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. A teor do disposto nos artigos 523 e 525 do CPC, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito no prazo de 15 (quinze) dias, sobrevindo de modo sucessivo, ininterrupto e independentemente de nova intimação, outro prazo de 15 (quinze) dias para impugnação, na hipótese de ausência de pagamento voluntário. 2. A parte agravante, dentro do prazo de pagamento voluntário da dívida, realizou depósito de valor em patamar inferior àquele indicado na planilha que instruiu o cumprimento de sentença, vindo a impugnar a diferença apenas em manifestação acostada aos autos após o prazo legal, restando, assim, intempestiva a impugnação apresentada. 3. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 523 e 525, ambos do Código de Processo Civil, sustentando ter atendido ao prazo de apresentação de impugnação e ter peticionado informando o pagamento do valor cobrado pela recorrida. Em sede de contrarrazões, a parte recorrida requer que as publicações sejam feitas em nome da advogada Yanny Rangel Dias Peleja de Rezende (OAB/DF 39.880). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada ofensa aos artigos 523 e 525, ambos do Código de Processo Civil, pois ultrapassar os fundamentos do acórdão, consignados no item 2 da própria ementa do julgado, no sentido de que que a recorrente agiu após o prazo legal, e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Quanto ao pedido de publicação em nome da advogada indicada, nada a prover, tendo em vista que ela já se encontra regularmente cadastrada. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ÂNGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A009